Tribunal: STF
Processo: AI 638695
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO 331, IV,
   DO TST. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As
   razões do agravo regimental não infirmam todos os fundamentos da
   decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do
   STF.
II - A alegada violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV;e 93,
   IX, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - A jurisprudência da Corte
   é no sentido de que o debate acerca da responsabilidade
   subsidiária do ente público pelos débitos trabalhistas de empresa
   contratada para prestação de serviços torna inviável o recurso
   extraordinário, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
IV - Agravo regimental improvido.